Tribunal: TJMT
Processo: 0001313-47.2018.8.11.0110
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001313-47.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VILMA RO OTSITSIMRO XAVANTE - CPF: 702.156.331-05 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR AO LONGO DOS ANOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VILMA RO OTSITSIMRO XAVANTE, visando reformar a sentença de ID no 27643988 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral no 1313-47.2018.811.0110, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID no 27643992, a parte apelante desconhecer o empréstimo realizado junto à instituição financeira e defende a nulidade do contrato, posto que firmado com analfabeto sem instrumento público.

No mais, discorre sobre as provas produzidas unilateralmente pelo banco apelado e argumenta que sequer foi juntado nos autos, tanto o suposto contrato celebrado, como o comprovante de pagamento assinado pelo recebedor.

Ao final, pede o provimento do recurso e a consequente procedência total da ação.

As contrarrazões foram ofertadas, no ID 27643996, por meio das quais a instituição financeira pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que melhor razão não assiste a recorrente.

Como relatado, a parte autora/apelante, intentou a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS, e ao verificar extrato do INSS percebeu que ocorreu desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado não solicitado, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Assevera que os empréstimos consignados não foram solicitados e por que por tal razão a dívida deve ser declarada inexistente e o banco condenado em danos morais.

Pois bem.

De início, verifica-se que o empréstimo tido por “não reconhecido” fora contratado em meados de 2016, ao passo que a presente ação fora intentada somente em fevereiro de 2018, de modo que tal situação, leva a verossímil regularidade da contratação do empréstimo, eis que dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, tendo de si descontados valores supostamente ilegais.

Na situação, mencionando exemplificadamente os autos n.o 1000076-34.2018.811.0021 que outrora analisei, tem-se que o empréstimo foi contraído em 72 (setenta e duas) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando todas – repita-se TODAS – adimplidas.

A parte autora, ora apelante, sequer, colacionou aos autos o extrato bancário demonstrando que o empréstimo contraído não teria sido disponibilizado ou tampouco inutilizado. Embora tenha alegado não ter contratado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira, fora de fato, regularmente contratado.

Diante deste contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pelo réu, nem em falha na prestação do serviço por parte desta, para que se possa falar na sua responsabilização cível e, consequente, condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre os alegados danos morais, é cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo apelado na conta da parte autora, não há falar, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito apto a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono do recorrido para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a cobrança por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020